Tribunal: TCU
Processo: 021.162/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Benedito Izidoro Diniz (empresário individual), em face do Acórdão 12.515/2020  TCU  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Benedito Izidoro Diniz (empresário individual), em face do Acórdão 12515/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.